Tribunal: TJES
Processo: 5000175-58.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000175-58.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
AGRAVADO: LOURDES BONOMO PAZITO DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NO SENTIDO DE SER REVOGADA A MEDIDA LIMINARMENTE CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO.
PRESENTES OS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA ANTECIPADA
NO PROCESSO DE ORIGEM.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DECISÃO LIMINAR NO PROCESSO DE ORIGEM MANTIDA, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Cuidam os autos de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, impetrado pelo
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
em face da decisão proferida no processo nº 5000121-24.2023.8.08.0038, o qual determinou que o Agravante forneça os medicamentos Carvedilol, Aldactone, Candesartana, Digoxina e Omeprazol, para uso contínuo, sem interrupção, enquanto perdurar a necessidade da Autora.

Pretende a parte agravante a revogação da medida liminarmente concedida pelo Juízo
a quo
.

Em ID 4712422, indeferimento do efeito suspensivo ao presente recurso.

Decido.

Ao compulsar os autos, convenço-me de que o Juízo
a quo
ponderou adequadamente a presença dos requisitos ensejadores da tutela de urgência, notadamente pelo laudo ambulatorial de ID 22294507, onde o profissional atesta, no caso em apreço, a necessidade do uso do medicamentos, considerando o quadro clínico da autora, o qual poderá sofrer risco de piora cardiovascular e risco de morte e descompensação, caso fique sem a medicação.

Dessa forma, entendo que foram preenchidos os requisitos ensejadores da concessão da medida pelo Juízo a quo, bem como a imperiosidade de utilização de fármaco.

Pelo exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo a r. decisão liminar deferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº
5000121-24.2023.8.08.0038
. Em consequência, julgo extinto este agravo, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)